Tribunal: TJMT
Processo: 0007552-66.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007552-66.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SONIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 937.309.421-15 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ART. 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 –

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO

DADA A ESCASSEZ DE ELEMENTOS DEMONSTRADORES DA AUTORIA E DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PROVA APRESENTADA PELA DEFESA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES IMPUTADO AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE – FRAGILIDADE DO ÁLIBI DEFENSIVO FRENTE À CRONOLOGIA E DENSIDADE DOS FATOS –
2)

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
–
2.1)

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – NATUREZA E VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE DEZESSEIS QUILOS DE COCAÍNA) QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL –
2.2)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
ARTIGO 40, V, DA LEI N.o 11.343/2006 (INTERESTADUALIDADE) – REJEIÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA -
2.3)
VINDICADA INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006

EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA
–
IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PECULIARIDADES DO
MODUS OPERANDI
–
2.4)
RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E DOS RESPECTIVOS REBOQUES INVIABILIZADA PELA UTILIZAÇÃO DELES NA EXECUÇÃO DO CRIME –
2.5)
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA MEDIANTE A DETRAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NO ART. 59 C/C ART. 33, § 3.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS –
DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
2.6)

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM

EM OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 e 54 -
–
APELO DESPROVIDO.

1
- As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão da vultosa quantidade de entorpecentes
[
16,550Kg de cocaína]
destinada a outro Estado da Federação, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se
a aplicação, na hipótese, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, bem como os álibis não comprovados pela defesa;

2.1
- D
iante da apreensão de significativa quantidade de cocaína (mais de dezesseis quilos),
justificada está a fixação da pena-base acima do mínimo legal, remanescendo legítima, portanto, a invocação que guarda pertinência com a dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. E, embora o incremento da sanção basilar não tenha se mostrado razoável e proporcional aos vetores em questão, deixa-se de proceder a sua exasperação ante a vedação da
reformatio in pejus
;

2.2 -
Uma vez revelado que a droga tinha por destino o Estado de São Paulo, pouco importa que a prisão e respectiva apreensão da substância proscrita tenha se dado ainda nos limites geográficos do Estado de Mato Grosso, porquanto assente na doutrina e na jurisprudência que para a configuração da especial aumentativa
do artigo 40, V, da Lei n.o 11.343/2006

mostra-se prescindível a transposição da fronteira;

2.3
- O
modus operandi
adotado, com o transporte da droga realizado no interior do compartimento de água do veículo, aliado à grande quantidade de entorpecente apreendido, que não teria sido confiada a um transportador eventual, são elementos concretos capazes de afastar a incidência
da figura privilegiada (art. 33, § 4.o da Lei de Drogas), restando prejudicado o pedido de sua fixação no
quantum
máximo de dois terços;

2.4
– Mostra-se cogente a decretação de perdimento dos bens (na hipótese, caminhão e reboques) utilizados para a execução do crime, conforme tema 647 da repercussão geral firmada pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491;

2.5 -
Não merece reparos o regime inicial fechado estabelecido com fundamento no art. 59 c/c art. 33, § 3.o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. E, ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, compete aferir os requisitos para futura progressão de regime,
de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84;

2.
6
-
A
manutenção da segregação do apelante que permanece condenado nesta instância se justifica antes do
trânsito em julgado do respectivo édito porque remanescem incólumes os requisitos de sua custódia preventiva, precipuamente
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial por conta do
modus operandi
do delito e da vultosa quantidade de entorpecente apreendido
(
o apelante distribuiria mais de dezesseis quilos de cocaína pelo país que eram transportados dentro do reservatório de água do seu caminhão)
. Tal justificativa se faz necessária ante o recente
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que o Pretório Excelso vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

SONIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
0007552-66.2019.8.11.0002
–
código 576466
, na qual fora condenado à pena de
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
737 (setecentos e trinta e sete) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em razão da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006, com as implicações do art. 2.o, da Lei n.o 8.072/90 e artigo 40, V, da Lei n.o 11.343/2006
; recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 27271527 ao ID 27271530, o sentenciado entente que, não subsistindo elementos demonstradores da autoria, com fulcro também no desprezo, por parte do MM. Juízo
a quo
, da prova apresentada pela defesa e no aforismo do
in dubio pro reo
, deve ser
absolvido
do delito de tráfico de entorpecentes.

Subsidiariamente
, requer a
redução da pena-base
que reputa exacerbada; o
decote da causa de aumento de pena do artigo 40, V, da Lei n.o 11.343/2006
; o reconhecimento da
figura privilegiada (art. 33, § 4.o da Lei de Drogas) na fração máxima de dois terços
; a
revogação da pena de perdimento
, mediante restituição ao apelante do
1)
caminhão marca volvo, modelo FH 12 380, 4x2T, cor branca, ano/modelo 2004/2005, placas JZY-4823, Chassi 9BVAN50A15E707706
2)
do reboque SR/Guerra AG GR, ano/modelo 2011/2011, placa NJM-9792, cor cinza, Chassi 9AA07082GBC099963 e
3)
do reboque SR/Guerra AG GR ano/modelo 2011/2011, placa NJM-9842, cor cinza, Chassi n.o 9AA07102GBC099940, todos de sua propriedade, além da
detração penal para fins de fixação do regime inicial semiaberto
.

Contrarrazões ministeriais aportaram no ID 27271534 ao ID 27271537
, postulando-se o desprovimento do recurso, a fim de ser mantida integralmente a r. sentença condenatória, inclusive no que tange à dosagem da pena e seus consectários.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 32741460, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o
relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que o ora apelante foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do

artigo 33,
caput
c/c artigo 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
,

porque no dia 25 de abril de 2019, por volta das 12h00min, agentes da polícia federal receberam informações, através do serviço de inteligência, de que o condutor do caminhão Volvo, placas JZY 4823, transportava drogas do município de Sapezal/MT, tendo como destino o Estado de São Paulo.

De acordo com o apurado, foram designadas duas equipes as quais dirigiram-se até a cidade de Jangada/MT, onde abordaram o caminhão com as características informadas na denúncia e que era conduzido pelo recorrente. Em continuidade às diligências, os policiais conduziram o motorista e o caminhão até o posto de combustível “Trevisan”, nas proximidades do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT.

Naquela ocasião, os agentes policiais solicitaram o auxílio da equipe da polícia rodoviária federal e, por meio de cão farejador realizaram as buscas no caminhão, sendo indicado pelo referido animal pelo menos dois locais com possível presença de drogas, um deles o assoalho do caminhão, inacessível em função do peso dos fardos de algodão (cerca de 200kg cada), e o outro no reservatório de água. Foi quando os policiais federais abriram o reservatório de água e lograram êxito em apreender
16 (dezesseis) tabletes de cocaína
.

Considerando que os agentes policiais não conseguiram acessar o assoalho do veículo para checarem se havia mais substância entorpecente, conforme indicado pelo cão farejador, conduziram-no até o estabelecimento denominado “Paraná Caminhões”, localizada no Distrito Industrial, em Cuiabá/MT, empresa conveniada à Polícia Rodoviária Federal, a fim de que com o auxílio de equipamentos específicos fossem retirados os fardos do caminhão, dando-se continuidade à busca veicular, entretanto, como o horário já estava avançado, foi acertado em prosseguir com as diligências na manhã do dia seguinte. A partir daí,
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
foi conduzido até a delegacia e devidamente interrogado.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
prova da materialidade

do delito de tráfico de entorpecentes restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 27270973; Laudo de Constatação de Droga de ID 27270974; Auto de Apresentação e Apreensão de ID 27270976 e Laudo Definitivo de ID 27271988, que concluiu apresentarem as substâncias apreendidas
resultado positivo
para
cocaína
, com massa total de
16,550Kg [dezesseis mil quinhentos e cinquenta gramas]
.

Com relação à
autoria delitiva
, o apelante tanto na fase policial (ID 27270973) como em juízo (ID 27271545) negou a prática do ilícito, atestando ser caminhoneiro há nove anos e proprietário do caminhão Volvo, placas JZY 4823 há pelo menos dois anos, com cujo instrumento de trabalho perfaz renda mensal aproximada de R$ 15.000,00. Apesar de sempre ter transportado o que aparecesse, nos últimos meses tem transportado bobinas de aço de Jacareí-SP para Porto Velho-RO, retornando com fardos de algodão que carrega em Sapezal-MT e leva até Santos-SP, Cubatão-SP ou Guarujá-SP. No dia 17/04/2019, descarregou as bobinas de aço em Porto Velho-RO e retornou até Comodoro-MT, onde chegou no dia 18/04/2019 e, como no dia 19/04/2019 era feriado, resolveu deixar o caminhão vazio no Posto de Combustível JK, na própria cidade de Comodoro-MT.

Prosseguiu relatando que pegou um ônibus até Pontes e Lacerda/MT, local em que reside com sua esposa e os dois filhos e, após passar quatro dias com a família (19, 20, 21 e 22/04), saiu de casa no dia 23/04, de carona, em direção a Comodoro-MT, onde chegou por volta das 12h00min; pegou o caminhão e foi para a “Transportadora G 10 Transporte”, em Sapezal-MT, sendo que por volta das 15h00min recebeu a “ordem de carregamento”. Na posse do documento foi até a respectiva fazenda, localizada também em Sapezal/MT, na qual o caminhão seria carregado com os fardos de algodão. Chegou na fazenda por volta das 18h00min, onde parou o caminhão para passar a noite. Somente no dia seguinte (24/04/2019), por volta das 08h30min, o caminhão começou a ser carregado com os fardos de algodão, terminando o carregamento apenas por volta das 14h00min.

Ainda esclareceu, o apelante, que saiu para almoçar enquanto os funcionários da fazenda concluíam o carregamento e só por volta das 14h30min voltou para Sapezal/MT, onde pegou o “conhecimento de frete”, documento de porte obrigatório, e a “carta frete”, documento entregue pela transportadora para o pagamento dos serviços por ele prestados. Saiu de Sapezal/MT por volta das 18h00min, chegando a Campo Novo/MT aproximadamente às 19h30min, onde estacionou o caminhão para passar a noite. Saiu de Campo Novo/MT às 05h30min do dia 25/04/2019 em direção a Cuiabá/MT; Em Jangada/MT parou para lavar o caminhão num lava-jato, momento em que foi abordado por dois policiais federais questionando-lhe sobre o carregamento e respectivos documentos. Depois de rápida conversa e alguns questionamentos, os policiais resolveram levar o caminhão até o Posto Trevisan, localizado no Trevo do Lagarto, a fim de se fazer uma busca no veículo.

Finalizou seu interrogatório aduzindo que após breve busca, que inclusive contou com a sua própria colaboração, os policiais federais solicitaram a presença da PRF com dois cães farejadores, os quais indicaram um recipiente onde fica a água usada para lavar panelas e louças em geral. Após os policiais entrarem embaixo do caminhão localizaram a droga dentro do referido recipiente. Não tinha conhecimento da presença da droga no caminhão, ao que aduziu que qualquer pessoa poderia ter colocado a droga no veículo, mesmo porque o caminhão permaneceu sem vigilância os quatro dias em que esteve parado em Comodoro-MT e ainda durante cerca de uma hora e meia, quando foi almoçar enquanto os funcionários da fazenda carregavam os fardos de algodão, não fazendo ideia de quem possa ter colocado o entorpecente no veículo de sua propriedade. Ao final, esclareceu que possui dois reservatórios de água no seu caminhão, um de 60 litros, que usa quando cozinha nas viagens e outro que utilizava para lavar as mãos.

Já os
policiais federais

Thiago Henrique Baill
e
Neilor Batista Pedrosa
, sob o crivo do contraditório (ID 27271545), ratificaram a versão por eles dada durante o procedimento administrativo penal, este último revelando que tomou conhecimento da existência de uma carreta que partiu de Sapezal-MT com destino ao Estado de São Paulo, transportando droga e, na posse das características do veículo foi até Jangada/MT onde procedeu a abordagem do condutor da carreta, no caso, o ora apelante. Esclareceu, ainda, que a carreta foi levada até o Trevo do Lagarto, Várzea Grande/MT e com a ajuda de cães farejadores lograram êxito em apreender a droga dentro do reservatório de água, momento em que
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
negou ter qualquer conhecimento acerca da presença da substância proscrita encontrada em seu caminhão, não obstante ser bem visível a abertura feita no reservatório para a colocação da droga.

Por sua vez, o
policial Thiago Henrique Baill
atestou ter participado da busca veicular, o qual estava com carga de algodão e cada fardo pesava cerca de 200kg, daí porque foi necessário o auxílio de cães farejadores, que apontaram o local em que a droga estava armazenada, especificamente num reservatório de água. Evidenciou ter chamado sua atenção o fato do apelante, logo no início da abordagem, destacar - como se fosse uma “história previamente arquitetada para caso encontrassem algo” - que deixou o veículo estacionado por certo período em um posto de gasolina, quando teria recebido a ligação de um amigo anunciando que alguém tinha mexido no caminhão, mas que posteriormente não havia constatado qualquer irregularidade.

O mesmo policial esclareceu que a forma e o local de acondicionamento da droga (reservatório de água), requereu algumas horas de trabalho porque houve a necessidade de desmontar o compartimento em questão, acondicionar os tabletes de droga e montá-lo novamente, enfraquecendo a tese de que os terceiros vistos “mexendo em seu caminhão” que teriam colocado a substância naquele local (ID 27271545).

A
testemunha arrolada pela defesa
,
Marcelo Cleber David
ratificou que o apelante deixou a carreta no posto JK que fica a 1 Km de Comodoro e foi de ônibus para Pontes e Lacerda-MT e, na madrugada de domingo o frentista do posto de gasolina de nome Juarez telefonou anunciando que existiam pessoas mexendo no caminhão de Soniel. Por ter mais experiência com caminhão, compareceu no posto, não constatando qualquer anormalidade com o veículo (pneu, bateria e estepe estavam em ordem), relatando tudo ao apelante. Quando foi na terça o próprio recorrente reportou-lhe que estava tudo certo com o veículo e que iria carregá-lo para viagem e somente após três dias dessa conversa tomou conhecimento da prisão de Soniel (ID 27271545).

O
frentista do posto de gasolina JK, Juarez Bispo da Costa
, também foi ouvido pela autoridade judicial, ao que asseverou trabalhar no local há um ano e conhecer o apelante de vista por este ser cliente do posto. Apesar de não saber precisar a data, recorda-se que no mês de abril Soniel deixou o caminhão no estacionamento do posto e, por estar de serviço, por volta das 03h00min/04h00min da madrugada percebeu a presença de um carro prata com os faróis apagados parado em frente ao caminhão. Visualizou que as pessoas que estavam no veículo mexiam no caminhão e em razão disso entrou no posto, pegou seu celular e quando se dirigia para o veículo de propriedade do apelante, as pessoas fugiram rapidamente. Por volta das 05h00min chegou o Marcelo, para quem relatou o ocorrido e foram juntos olhar o caminhão, não dando falta de nenhuma peça. As pessoas mexeram no veículo por cerca de uns trinta minutos. Apesar de no pátio do posto, em regra, ficarem diversos caminhões estacionados, só mexeram no do apelante. Além do posto não contar com vigia, os frentistas não possuem a obrigação de cuidar dos caminhões que lá estão parados. Revelou já ter ocorrido roubo de carreta no local, embora não tenha presenciado, tendo tomado conhecimento da prisão do apelante recentemente por intermédio do Marcelo (ID 27271545).

De igual modo arroladas pela defesa, as
testemunhas Fábio Pereira da Silva Menini e Marinho Zanachi
mostraram-se meramente abonatórias, acrescentando, este último, já ter estacionado no posto JK, o qual possui monitoramento exclusivo no pátio calçado (ID 27271545).

Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante possuem presunção de legalidade e legitimidade e, ao contrário do que afirma a defesa, podem formar o acervo probatório, inclusive amparando o decreto condenatório, exceto quando comprovado desprezível intuito de prejudicar o acusado, não verificado no caso concreto.

Destarte, a tese do apelante de que desconhecia por completo a existência do entorpecente acondicionado em seu caminhão e ter provado sua inocência através de quatro testemunhas, duas delas do fato, não se mostra apta a ensejar a pretendida reforma do édito condenatório.

Nem mesmo a existência de relatórios de rastreamento do caminhão pela empresa Sascar Tecnologia e Segurança, atestando que o veículo permaneceu parado no posto de gasolina em questão do dia 18/04/2019 ao dia 23/04/2019 e o fato de várias pessoas conhecerem o itinerário do apelante lhe garantem a prolação de uma sentença absolutória.

O contexto em que ocorreu a apreensão retrata que a informação que chegou à Polícia Rodoviária Federal apresentou os dados do caminhão que era, não só de propriedade do apelante mas também por ele conduzido, inclusive com menção ao modelo, número das placas e o itinerário, o que os levou a procurá-lo e encontrá-lo. Na ocasião da abordagem policial
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
preocupou-se em querer logo justificar que recebeu informações de um amigo que alguém havia mexido em seu caminhão, o que demonstra que ele tinha plena ciência da droga transportada e tentou ludibriar os agentes federais.

E mais, os próprios policiais elucidaram que foram necessárias algumas horas de serviço para conseguirem desmontar todo o reservatório de água para retirar os tabletes contendo a droga, e em seguida montar novamente, derrubando a tese de que a droga poderia ter sido colocada quando terceiros foram vistos mexendo no caminhão do réu.

Por fim, e não menos importante, as máximas de experiência evidenciam que traficante nenhum deixaria, em hipótese alguma, quantidade tão expressiva de substância entorpecente acondicionada no caminhão de uma pessoa desconhecida, visando “arriscar a sorte” no seu transporte para outro estado da federação, mormente em se tratando de
16.550 Kg de cocaína.

Tal como consignado pelo MM. Juízo
a quo
neste tópico
“...
Com a devida vênia da defesa, tal versão não parece viável. Veja-se que a tese da ocultação clandestina da carga esbarra em problemas seríssimos de logística e até de lógica. Em tal caso, os traficantes ocultos precisariam, não só de uma oportunidade para carregar na ‘surdina’ o caminhão com a droga, mas também de outra oportunidade para descarregá-lo em seu destino. E como saberiam que o ora acusado deixaria seu caminhão desvigiado, dando-lhes tal oportunidade junto ao destino? Ou como saberiam que o acusado - não sabendo da carga ilícita - não iria adicionar água no reservatório em que estava acondicionada a droga, fazendo perecer quase R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)? Ou mais, como ter certeza de que o transportador incauto, não fosse descobrir o ilícito e levar o fato ao conhecimento da polícia?...”
(sic – ID 27271511 – págs. 2/3).

Consoante se observa, a controvérsia cinge-se à autoria do delito e quem alega um álibi é que deve comprová-lo sem sombra de dúvidas, sob pena de não ser considerado para excluí-lo da autoria do ilícito.
In casu
, não é possível assegurar que os supostos “terceiros” vistos pelo frentista do posto e que permaneceram no local por apenas cerca de 30 (trinta) minutos seriam os verdadeiros e únicos responsáveis pela colocação do entorpecente no compartimento de água do caminhão de propriedade do apelante, fato inclusive que teria sido visto pelo frentista do posto, o qual acionou outra testemunha de defesa na ocasião, bem como comunicado o fato ao próprio apelante, sem que se lavrasse qualquer boletim de ocorrência a respeito. E mais, o apelante só compareceu ao local quando passados dois dias da presença dos terceiros mexendo em seu caminhão.

De outro viés, os relatos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem do apelante e apreensão do caminhão fornecem dados mais que suficientes para firmar a ciência deste acerca da prática delituosa, de modo que
a dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável (
TJ-SC - APR: 00080481020178240033 Itajaí 0008048-10.2017.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/09/2019, Quarta Câmara Criminal), sendo pois, inviável falar-se na aplicação do princípio
in dubio pro reo
na hipótese.

Ademais, não passou despercebida a contradição existente na própria versão do apelante quando declina que na terça-feira (após o feriado) retirou o caminhão do posto de combustível e, sem perceber qualquer anormalidade, passou a placa do veículo ao funcionário da empresa G10 a fim de carregar a pluma de algodão na fazenda, ou seja, se contratou o frete somente na terça-feira seguinte, terceiros não teriam condições de saber com certeza qual seria o seu destino, mostrando-se alucinógena a tese de que antes mesmo disso teriam escondido clandestinamente a droga no caminhão.

Como se não bastasse, pertinente reportar à sentença para refutar a possibilidade do carregamento da droga ter ocorrido na própria fazenda, porque embora naquela ocasião já fosse realmente conhecido o destino final do caminhão
“...
esse tipo de carregamento não se dá de forma secreta ou sigilosa, sendo sempre facultado o acompanhamento da carga pelo motorista. Ademais, pelo trabalho pesado em questão, dezenas de trabalhadores braçais, operários, o que tornaria impossível que uma fazenda que emprega tantas pessoas se transformasse em uma central de distribuição de drogas, sem que a notícia logo inviabilizasse o ‘negócio’...”
(sic – ID 27271511 – pág. 5).

Logo, diante do quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do apelante pelo delito de tráfico de drogas, de rigor a manutenção da r. sentença condenatória proferida em desfavor de
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
.

II –
DA DOSAGEM DA PENA

II.I – DA SANÇÃO BASILAR

O apelante
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
requer a redução da sua
pena-base
, invocando que esta se encontra exacerbada,
“...devendo ser desconsiderada as majorantes, na forma exposta em linhas anteriores, bem como fixa-la abaixo do mínimo, posto que o apelante faz jus a diminuição pela inexistência de antecedentes criminais...”
(sic – ID 27271530 – pág. 2).

Na primeira fase dosimétrica constata-se que, variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, a sanção basilar foi estabelecida em
6
(seis) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, além do pagamento de
632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, ou seja, um ano, três meses e vinte e oito dias de reclusão, bem como cento e trinta e dois dias-multa acima do mínimo, desabonando-se exclusivamente a
quantidade e a natureza do entorpecente
apreendido,
in litteris
:

“...Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis
ao réu
: a culpabilidade, os
antecedentes criminais
; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A toda evidência
devem ser valoradas desfavoravelmente
a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga (16.550kg de cocaína)
, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em significativa quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2.o da Lei 8.072/90, e seguindo orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que durante o cálculo da pena-base, é plenamente ‘razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador’ (HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), assim, e, em se tratando de duas circunstâncias desfavoráveis (a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga)
aplico a pena-base distanciada do mínimo legal (elevada com a fração de 1/8 para cada circunstância)
, ou seja, em
6 (seis) anos e 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e
632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
...”
(grifei – ID 27271513).

Diante desse cenário, cristalino que a circunstância judicial dos antecedentes criminais não fora desabonada, além de ser inquestionável a conclusão de que sob a exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, revela-se idoneamente desfavorável ao apelante não só a natureza do entorpecente apreendido (cocaína, altamente danosa), como também a vultosa quantidade apreendida (16.550kg) , daí porque não há como se retificar a pena-base para fazê-la aproximar ainda mais do mínimo legal, porquanto a exasperação mostrou-se inclusive bastante benéfica ao apelante quando se tem por norte a razoabilidade e a proporcionalidade dos vetores apontados. Contudo deixa-se de exasperá-la pela inexistência de recurso ministerial e o princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Forte nessas premissas é que se
rejeita
o pedido defensivo de redimensionamento da sanção basilar.

II.II – DA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA

Considerando que na segunda fase da dosagem penal não se verificou a presença de agravantes e/ou atenuantes, parte-se para a análise da terceira etapa dosimétrica, em relação a qual o apelante almeja o
decote da causa de aumento de pena do artigo 40, V, da Lei n.o 11.343/2006
(que implicou na majoração da pena em 1/6, culminando na sanção final e definitiva de 7 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão, além do pagamento de 737 dias-multa,
fixados unitariamente no mínimo legal), além do reconhecimento da
figura privilegiada (art. 33, § 4.o da Lei de Drogas) na fração máxima de dois terços.

É cediço que uma vez revelado que a droga tinha por destino o Estado de São Paulo, pouco importa que a prisão e respectiva apreensão da substância proscrita tenha se dado ainda nos limites geográficos do Estado de Mato Grosso, porquanto assente na doutrina e na jurisprudência que para a configuração da especial aumentativa mostra-se prescindível a transposição da fronteira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA. IRRELEVÂNCIA
. INTENÇÃO DE VENDA ENTRE DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
1. O entendimento dominante na Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que basta que esteja comprovado que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual para a incidência da causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

2. Revelada a intenção de venda da droga entre os estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, não há ilegalidade no reconhecimento e aplicação da referida causa de aumento de pena. (...) 2. Agravo improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp 1463715/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Destarte,
segue preservada a causa de aumento prevista no

artigo 40, V, da Lei n.o 11.343/2006
.

E, especificamente quanto ao redutor previsto no
§ 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006
é necessário,

para a sua incidência, o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

No corpo da fundamentação da r. sentença, o MM. Juízo
a quo
justificou o afastamento da referida causa especial nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“...A minorante não é cabível.
Falamos aqui de cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em cocaína, algo realmente substancial
.

Mas não consideremos aqui esses elementos, quantidade e natureza da droga.

Há um fato ser explorado. O réu afirmou que
costumava fazer um itinerário com seu caminhão
, levando algodão de Mato Grosso a São Paulo e alumínio de São Paulo a Porto Velho, nada mencionando quanto a carga que trazia de Porto Velho a Mato Grosso, viagem esta de cerca de R$ 800km, em que, supostamente, vinha o caminhão vazio, o que inviabilizaria a atividade. Por outro lado,
é público e notório que aquele Estado de Rondônia é uma das grandes portas de entrada de cocaína no Brasil, sendo absolutamente plausível ser esta uma rota do tráfico.

O próprio histórico de que o réu
há onze meses levava rotineiramente cargas para o mesmo destino e que fazia o mesmo itinerário
é um robusto elemento indicador de que o presente fato não foi uma exceção, mas continuação de outros.

O próprio valor da mercadoria é um indicativo de que o réu não é iniciante. Traficantes não confiam tais montantes a néscios.

Isso, aliado ao fato de que
a droga estava sendo transportada em caminhão carregado com pluma de algodão, uma carga licita que dissimulava o transporte do ilícito e, ainda, camuflada em compartimento preparado no reservatório de água potável para não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial
, revela indiscutivelmente a
prática reiterada da conduta
, revelando também o
requinte do modus operandi em questão
, coisa incomum a novatos, ou a um fato único e isolado.

As
nuanças do crime e seu engendramento, o destino da droga
, talvez o centro nervoso do tráfico no país, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, mas sim a forte e complexa dedicação do agente a atividade criminosa.

(...)

Assim é descabida a minorante.”
(grifei – ID 27271511/ID 27271512).

Justamente porque a quantidade da droga foi utilizada na primeira fase dosimétrica, bem como por estar consolidado nos Tribunais Superiores que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa (STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) é que foi descrito e evocado o
modus operandi
e as circunstâncias evidenciadoras de que o apelante se dedica à atividade do tráfico.

Sobre a legitimidade da referida fundamentação
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no seguinte sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006.
CONDIÇÃO DE MULA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. O § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

3. Na hipótese, o modus operandi adotado, com o transporte da droga realizado em compartimentos previamente preparados no tanque de combustível do veículo utilizado, aliado à grande quantidade de entorpecente apreendido, que não teria sido confiada a um transportador eventual, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

4. Agravo desprovido.”

(STJ - AgRg no HC 526.366/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).

Diante do exposto, mantém-se o afastament
o do redutor do artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, restando prejudicado o pleito de sua incidência na fração máxima.

III –
DA PENA DE PERDIMENTO DE BENS.

Neste ponto,
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
vindica a
revogação da pena de perdimento -
decretada ao CONESD para alienação e posterior transferência ao Estado de Mato Grosso, por seu fundo respectivo (FUNESD) -, mediante restituição dos seguintes bens, todos de sua propriedade:
1)
caminhão marca volvo, modelo FH 12 380, 4x2T, cor branca, ano/modelo 2004/2005, placas JZY-4823, Chassi 9BVAN50A15E707706
2)
do reboque SR/Guerra AG GR, ano/modelo 2011/2011, placa NJM-9792, cor cinza, Chassi 9AA07082GBC099963 e
3)
do reboque SR/Guerra AG GR ano/modelo 2011/2011, placa NJM-9842, cor cinza, Chassi n.o 9AA07102GBC099940.

Tem-se por escorreitas a providência ultimada na sentença, não havendo pertinência nas restituições almejadas, por expressa imposição legal.

Estabelece o
artigos
63
, I,
da Lei n.o
11.343
/06,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias (...)”

E, acerca do perdimento de bens no crime de tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, apreciando o tema 647 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:
"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
.

Por tais fundamentos, não há como deferir a restituição do caminhão e reboques apreendidos, estando comprovada suas utilizações para a execução do crime, sendo, pois, impositiva a decretação de seu perdimento.

IV –
DO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL

Por fim, o apelante almeja a “
detração” penal para fins de fixação do regime inicial semiaberto
.

Mesmo considerando o pouco mais de quatro meses de prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença, o MM. Juízo
a quo
nada registrou a respeito da detração por não se fazer jus ao regime menos gravoso, justamente diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, nos moldes do artigo 33, § 3.o do Código Penal e do enunciado orientativo n.o 47 da TCCR deste Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado do n.o 47:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferi-los para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

V
– DO ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
, a quem foi negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, a permanência de sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial por conta do
modus operandi
do delito e da vultosa quantidade de entorpecente apreendido (
o apelante distribuiria mais de dezesseis quilos de cocaína pelo país que eram transportados dentro do reservatório de água do seu caminhão)
.

Conforme os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes citados por esta Relatoria quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1019326-82.2019.8.11.0000 impetrado neste Sodalício em prol do ora apelante, com a
quantidade de mais de dezesseis quilos do referido narcótico
,
seria capaz de fazer mais de um milhão e meio de porções para uso por aspiração e 165.500 para serem consumidas por via endovenosa,
pois “
(...) no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente".
(Moraes, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Destarte, a manutenção da custódia do ora apelante restou devidamente lastreada em elementos concretos dos autos, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de se preservar a ordem pública.

Portanto,
mantenho o óbice ao direito de SONIEL PEREIRA DOS SANTOS recorrer em liberdade.

VI -
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal manejado por
SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
0007552-66.2019.8.11.0002
– código 576466.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020